Tribunal: STF
Processo: RE 91293
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS. CALCULADA A
BASE DA DIVISAO DA DESPESA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS
INTERIORES DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE, DIVIDIDA PROPORCIONALMENTE A
SUPERFICIE DE CADA PROPRIEDADE RURAL, E CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOANTE NUMEROSOS PRECEDENTES,
PORQUE COINCIDENTE EM PARTE O CRITÉRIO DE IMPOSIÇÕES COM O DO
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 278 E
279 DA LEI N. 1.244, DE 20.12.77, CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO SÃO PAULO.